Tribunal: TJDFT
Processo: 0003549-44.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime, se em razão do fato, a vítima sofreu trauma raquimedular, perdendo os movimentos corporais até a altura do tórax.

2. Recurso conhecido e desprovido.